Tribunal: TJES
Processo: 5000044-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000044-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO. CÔMPUTO RESTRITO ÀS PENAS TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 11631301, pp. 05/06), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva regime fechado, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0009508-94.2018.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação de pena previsto no Decreto nº 11.846/2023.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação transitada em julgado após a data de publicação do Decreto nº 11.846/2023 pode ser considerada para impedir a concessão da comutação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece que cabe ao Presidente da República definir os requisitos necessários para a concessão de indulto e comutação de pena, sendo vedado ao magistrado restringir ou ampliar as hipóteses previstas no decreto presidencial.

O Decreto nº 11.846/2023 elenca, em seu art. 1º, os crimes impeditivos à concessão do benefício, entre os quais se inclui o tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os requisitos exigidos em decreto presidencial devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, considerando-se apenas condenações transitadas em julgado até esse marco temporal (STJ, AgRg-AREsp 2.492.411, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso concreto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas transitou em julgado após a publicação do decreto, não podendo ser considerada para fins de análise do pedido de comutação.

Diante disso, verifica-se que o apenado preenche os requisitos exigidos para a comutação de pena, com base nas condenações anteriores, relativas aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, os quais não são impeditivos à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise dos requisitos para a concessão da comutação de pena deve considerar apenas as condenações transitadas em julgado até a data de publicação do decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.492.411, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/09/2024, DJe 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000044-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA
em face da r. Decisão (ID 11631301, pp. 05/06), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva regime fechado, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0009508-94.2018.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação de pena com base no indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (ID 11631301, pp. 03/04) a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferida a comutação de pena, nos termos dos arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, tendo em vista que, até o dia 25 de dezembro de 2023, o apenado havia cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

O órgão ministerial em atuação no primeiro grau, assim como a d. Procuradoria de Justiça, manifestaram-se
favoravelmente
em relação à pretensão do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

A defesa técnica requer a
co
mutação de pena
, tendo em vista que o apenado cumpriu o
quantum
necessário de pena em relação ao crime impeditivo.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito formulado, compreendeu que o agravante não faz
jus
ao benefício da comutação com base nas regras previstas nos arts. 3º e art. 9°, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, pois o apenado não cumpriu o requisito temporal estabelecido no Decreto em relação ao crime impeditivo.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que o apenado possui as seguintes condenações:

01) Ação Penal nº
0025152-48.2016.8.08.0048
: condenação à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
157,
§ 2º,
do Código Penal
;

Data do fato: 21/11/2016; Data do Trânsito em Julgado: 23/2/2018.

02) Ação Penal nº
0013338-79.2018.8.08.0012
: condenação à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
16, § 1º, inciso IV
, da Lei n° 1
0.826
/0
3
; Data do fato: 20/8/2018; Data do Trânsito em Julgado: 16/7/2019.

03) Ação Penal nº
0010154-13.2021.8.08.0012
: condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33

caput,

d
a Lei n°
1
1.343/06
;
Data do fato: 30/11/2021; Data o Trânsito em Julgado: 23/4/2024.

Frente a tal cenário, insta destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.

Nesse quadrante, destaque-se que os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito à época em que praticados,
NÃO
eram considerados hediondos. Dessa forma, não há incidência do art. 1º, do referido Decreto.

Passando para a análise do crime de tráfico de drogas, este é abarcado como crime impeditivo, de modo que o apenado, para conseguir a comutação, deve cumprir os requisitos temporais estabelecidos.

Ocorre que a referida condenação transitou em julgado em 23/4/2024, isto é, após o marco temporal previsto no Decreto para aferição dos seus benefícios.

Desse modo, ressalte-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“os requisitos exigidos no Decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data”
(STJ; AgRg-AREsp 2.492.411; Proc. 2023/0388565-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/09/2024; DJE 01/10/2024).

Desse modo, a análise da comutação deve levar em consideração, tão somente, as condenações das ações penais nº
0025152-48.2016.8.08.0048 e 0013338-79.2018.8.08.0012
, nas quais houve o cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena, nos termos do artigo 3º, do Decreto 11.826/23 (visto que o agravante é reincidente).

Diante do exposto, verifica-se que o agravante preencheu o requisito objetivo exigido, razão pela qual faz jus ao benefício da comutação de penas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para que haja a comutação

das penas referentes às ações penais n°
0025152-48.2016.8.08.0048 e 0013338-79.2018.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)